Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FURTO DE CELULAR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
II. Prevalência do entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
III. No particular, as movimentações financeiras impugnadas no mesmo dia pelo consumidor perante a instituição bancária ultrapassam o denominado “perfil” de consumo, o que, independentemente da causa primária (fraude, negligência ou vítima de crime doloso) poderia ter sido detectado pelo sistema de dados da instituição financeira (alteração de senha após tentativas frustradas); no entanto, não houve imediata sustação ou bloqueio das operações suspeitas.
IV. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pelo autor em razão da falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça).
V. Ademais, a instituição financeira não especificou nem provou qual seria o “teto” de valores (movimentações bancárias) que poderia estar eventualmente compreendido no padrão tradicional de consumo da parte correntista, de forma que é de se determinar a reparação integral dos danos patrimoniais (Lei 8.078/1990, art. 6o, incisos VI e III c/c art. 14 “caput”).
VI. Diante da falha na prestação de serviços do demandado em relação da transferência bancária a terceiro, o valor do PIX deve ser restituído ao autor, tal como determinado na sentença ora revista.
VII. Ausente interesse recursal em relação aos danos extrapatrimoniais, à míngua de condenação nesse particular (pedido julgado improcedente).
VIII. Recurso conhecido e desprovido.